Tribunal: TJBA
Processo: 8062904-31.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8062904-31.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. Advogado(s): RICARDO YAMIN FERNANDES AGRAVADO: CRISTINA MARIA FONSECA FELIPPI Advogado(s):AGATHA BOTELHO CARILLO ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE OBESIDADE MÓRBIDA. REGIME DE INTERNAÇÃO PARCIAL - MODALIDADE HOSPITAL-DIA. PRESCRIÇÃO MÉDICA ESPECÍFICA. CONTRAINDICAÇÃO À CIRURGIA BARIÁTRICA. INDICAÇÃO DE HOSPITAL ESPECIALIZADO EM CIRURGIA BARIÁTRICA. INADEQUAÇÃO DO PRESTADOR. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL CONFIGURADO. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. MEDIDA COERCITIVA LEGÍTIMA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que reconheceu o descumprimento de tutela de urgência e determinou o bloqueio de valores via SISBAJUD no montante de R$ 139.500,00, correspondente ao custo de tratamento de obesidade mórbida em regime de internação parcial (hospital-dia) em clínica especializada. A operadora havia indicado o Hospital Mater Dei, especializado em cirurgia bariátrica, mas o juízo considerou inadequada a indicação por não corresponder ao regime específico prescrito pelos médicos assistentes. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a indicação do Hospital Mater Dei pela operadora configurou cumprimento adequado da tutela de urgência que determinou tratamento de obesidade em regime de internação parcial, modalidade hospital-dia, com equipe multidisciplinar; (ii) se o bloqueio de valores via SISBAJUD no montante de R$ 139.500,00 é medida adequada e proporcional para garantir o cumprimento da decisão judicial. III. Razões de decidir 3. A tutela de urgência foi clara ao determinar tratamento em regime específico de internação parcial, modalidade hospital-dia, com acompanhamento multidisciplinar intensivo em clínica especializada no tratamento de obesidade mórbida, conforme relatórios médicos detalhados. 4. Os relatórios médicos são enfáticos ao prescrever tratamento intensivo e multidisciplinar em clínica especializada, destacando que o acompanhamento ambulatorial tradicional já se demonstrou ineficaz devido à baixa adesão da paciente, e que a metodologia deve incluir acompanhamento psicológico, psiquiátrico e participação em grupos terapêuticos. 5. A paciente possui contraindicação expressa à cirurgia bariátrica devido a questões clínicas e psicológicas, sendo que o tratamento prescrito se contrapõe à abordagem cirúrgica e visa redução ponderal com fins de prevenção, melhora, controle ou reversão das comorbidades associadas. 6. O Hospital Mater Dei, segundo declaração por ele emitida, tem como especialidade declarada a realização de cirurgias bariátricas, não mencionando a existência de programa estruturado de tratamento em regime de internação parcial, modalidade hospital-dia, com equipe multidisciplinar para abordagem clínica não cirúrgica da obesidade. 7. A indicação de instituição especializada em cirurgia bariátrica, quando a paciente possui contraindicação médica expressa para procedimento cirúrgico, configura manifesta inadequação ao regime de tratamento especificamente prescrito, equivalendo a descumprimento de decisão judicial, ainda que a instituição integre a rede credenciada. 8. O bloqueio de valores via SISBAJUD encontra fundamento nos artigos 139, inciso IV, e 536 do Código de Processo Civil, que autorizam o juiz a determinar todas as medidas necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, incluindo medidas coercitivas e sub-rogatórias, bem como no artigo 84, parágrafos 3º e 4º, do Código de Defesa do Consumidor. 9. A operadora não comprovou que o bloqueio do valor de R$ 139.500,00 causaria dano irreparável à sua capacidade operacional, tratando-se de operadora de grande porte com atuação nacional, sendo o valor bloqueado correspondente exclusivamente ao orçamento do tratamento prescrito por 90 dias. 10. O risco de enriquecimento ilícito não se configura, uma vez que a decisão condiciona a liberação mensal dos valores à comprovação da admissão no centro terapêutico e à efetiva prestação dos serviços, mediante expedição de alvará judicial, assegurando o controle da destinação dos recursos. IV. Dispositivo e tese 11. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a decisão agravada. Tese de julgamento: "1. A oferta de tratamento em instituição hospitalar inadequada ao regime especificamente prescrito pelos médicos assistentes equivale a descumprimento de decisão judicial, ainda que a instituição integre a rede credenciada da operadora de plano de saúde. 2. A indicação de hospital especializado em cirurgia bariátrica não atende à prescrição médica de tratamento de obesidade mórbida em regime de internação parcial, modalidade hospital-dia, com equipe multidisciplinar e abordagem clínica não cirúrgica, especialmente quando há contraindicação expressa ao procedimento cirúrgico. 3. O bloqueio de valores via SISBAJUD constitui medida coercitiva legítima para assegurar o cumprimento de tutela de urgência em demandas de plano de saúde, nos termos dos artigos 139, IV, e 536 do CPC, e 84, §§ 3º e 4º, do CDC, não configurando onerosidade excessiva quando o valor corresponde ao custo do tratamento prescrito e a liberação é condicionada à comprovação da efetiva prestação dos serviços.". __________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 139, IV, 536, 1.026, § 2º; CDC, arts. 84, §§ 3º e 4º. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8062904-31.2025.8.05.0000, sendo Agravante Amil Assistência Médica Internacional S.A. e Agravada Cristina Maria Fonseca Felippi, acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao Agravo de Instrumento. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator